Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716495-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA, JOAO VICTOR MOURA DE SA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu os pedidos de prova pericial e exibição de documentos Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 35753973. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 36732099. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 36732099. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora